Tribunal: TJDFT
Processo: 0745618-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CIVIL. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. ILÍCITA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”). ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. O requerente assevera que, após o recebimento de diversas mensagens com proposta de renegociação de dívida encaminhadas pela requerida, teria realizado consulta no site do SPC/SERASA, momento em que foi surpreendido com a informação de que seu nome estaria inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, com base no débito de R$ 1.500,00, o qual não reconhece, por nunca ter sido correntista da instituição financeira. Registrou, então, o boletim de ocorrência policial (ID 25318206 – p.1/4).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
III. Incontroversa a fraude perpetrada por terceiros, com a celebração de contrato em nome da parte requerente. Nesse contexto, prevalece o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Desse modo, a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, II).
IV. Exsurge, pois, a ilicitude da “negativação” (decorrente da fraude perpetrada por terceiros) a qual subsidia a reparação por danos morais (in re ipsa), por ofensa aos atributos da personalidade do recorrido (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186). Precedentes: STJ: Terceira Turma, AgInt no AREsp 899725/SP, DJE 24.03.2017; Segunda Turma, AgInt no AREsp 896102/RJ, DJE 06.03.2017; Quarta Turma, AgInt no AREsp 898540/SP, DJE 09.12.2016.
V. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 2.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
VI. Por fim, não se conhece do pedido de reforma da sentença (majoração do dano moral) formulado pelo requerente em contrarrazões, por absoluta inadequação da via eleita (não interposto recurso inominado).
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).